Tribunal: TJES
Processo: 0002593-52.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002593-52.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KATIA SUELY PEREIRA MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002593-52.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KATIA SUELY PEREIRA MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição da apelante, eis que os autos revelam de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos narrados. 2. A pena-base na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, fixada conforme discricionariedade do magistrado, não se encontrando ilegalidades a serem sanadas. 3. Verificada falta de fundamentação para inaplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3, motivo pelo qual a concedo. Recurso Parcialmente Provido.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002593-52.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KATIA SUELY PEREIRA MORAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 04/10/2020, na Rua Presidente Kennedy, Bairro Universal, Viana/ES, a denunciada trazia consigo e guardava 26 (vinte e seis) papelotes de substância similar a “cocaína” e 113 (centro e treze) pedras de substância similar a “crack”, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa requer a absolvição, em decorrência da nulidade da abordagem policial e pela suposta confissão dada aos policiais militares.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelos motivos que passo a expor.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim unificado (fls. 15/17), auto de prisão em flagrante (fls. 13/15), termos de declaração (fls. 07/08), auto de apreensão (fl. 11), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 12), relatório conclusivo de inquérito policial (fls. 27/31).

De acordo com laudo de exame químico (fl. 77), as 113 (cento e treze) unidades de material compacto em pequenas pedras, com massa total de 26,3 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina), e as 26 (vinte e seis) unidades de material em pó, com massa total de 35,4 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento policial.

“(...) QUE NA DATA DE HOJE, DIA 04 DE OUTUBRO DE 2020, POR VOLTA DE 09H04MIN, DURANTE PATRULHAMENTO PELA RUA PRESIDENTE KENNEDY, NO BAIRRO UNIVERSAL, EM VIANA, A GUARNIÇÃO DA RP 4074 COMPOSTA PELOS MILITARES CABO DE SÁ (O DECLARANTE) E SOLDADO TEODORIO, VISUALIZOU UMA MULHER, POSTERIORMENTE IDENTIFICADA COMO KATIA SUELY, EM ATITUDE SUSPEITA MEXENDO EM UMA BOLSA QUE ESTAVA EM SUA POSSE; QUE AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO, KATIA FICOU NERVOSA, OS MILITARES, ENTÃO, REALIZARAM A ABORDAGEM E AO VERIFICAR A BOLSA FORAM ENCONTRADAS 113 (CENTO E TREZE) PEDRAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK , 26 (VINTE E SEIS) PAPELOTES DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAÍNA E R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) EM ESPÉCIE E EM NOTAS FRACIONADAS; (...)” (Depoimento do Policial Militar Valdecir Lopes de Sá, em sede policial – à fl. 07).

Cumpre salientar que o depoimento prestado pelo policial Valdecir, foi corroborado pelo policial Luismar de Lima Souza Teodorio, além de que, em juízo, ambos deram detalhes sobre a apreensão, não restando dúvidas acerca do crime de tráfico, na qual ambos identificaram a acusada, já conhecida da guarnição pelo envolvimento no tráfico, demonstrando bastante nervosismo quando passaram pela mesma, momento em que começou a mexer em sua bolsa em atitude suspeita.

Diante de tais fatos analisados conjuntamente, restou fundada as razões para a abordagem, sendo encontradas grandes quantidades de entorpecentes, devidamente embalados para o comércio, sendo elas de cocaína e crack.

Destaco, que não há motivo para contestação, no que tange aos depoimentos prestados pelos policiais, visto a total harmonia com o fato ocorrido, além disso, são revestidos pela presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo. sob o crivo do
contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Outrossim, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

No tocante à suposta confissão realizada pela acusada aos policiais militares, não vejo motivos para discuti-la, visto que em nenhum momento o magistrado de primeiro grau se utilizou da suposta confissão para a formação do seu convencimento ao prolatar a sentença, ademais, todas as provas trazidas ao processo foram mais que suficientes para caracterização do crime de tráfico.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação da acusada como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Alternativamente, requer a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, visto que a quantidade da droga não é motivo suficiente para exasperação da pena.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diante da quantidade e a natureza das substâncias apreendidas.

Conforme alude expressamente o art. 42 da Lei 11.343/06, o magistrado, corretamente considerou, ao fixar a pena, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, na qual foram encontrados, em sua totalidade, mais de 139 papelotes das substâncias entorpecentes conhecidas como “cocaína” e “crack”.

No que tange ao
quantum
aplicado pelo juízo de primeira instância, para exasperar a pena, verifico que foi realizada de forma devidamente valorada e fundamentada, dentro dos parâmetros de discricionariedade que o magistrado possui, de tal forma que não se encontra nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada.

Tal entendimento vai ao encontro do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual não há critério matemático pré-estabelecido a ser seguido pelo magistrado, para cada circunstância judicial valorada negativamente. (AgRg no HC n. 810.662/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Em relação ao pedido da defesa, pela fixação da causa de diminuição do art. 33, §4º, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), e posterior conversão por pena restritiva de direito, entendo prosperar razão, visto que o magistrado não realizou nenhuma fundamentação para o arbitramento fora do máximo legal, se não, vejamos:

(...) Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena privativa de liberdade em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃC, ante a inexistência de causas de aumento de pena a serem aplicadas. (...)

Isto posto, aplica-se a causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços),
fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Quanto à conversão pela pena restritiva de direito, dispõe o art. 44 do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Nessa linha, considerando que à apelante foi imposta pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e não sendo a ré reincidente, assim como pelas circunstâncias favoráveis, entendo que estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,
motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade imposta, por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

15 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.